Tribunal: CARF
Processo: 10845.726299/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.726299/2017-02
RESOLUÇÃO
1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 34586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
2
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), por glosa de custos não comprovados e
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), decorrente de pagamentos sem causa ou operação não
comprovada, além da multa por falta de recolhimento sobre a base estimada de IRPJ e CSLL. Os
valores dos créditos tributários lançados foram acrescidos de multa de ofício qualificada de 150%,
quando aplicável, além de juros de mora.
Por bem retratar os fatos, copio o Relatório do Acórdão n° 101-025.597, proferido
pela 9a Turma/DRJ01, acrescentado, posteriormente, os fatos que se sucederam:
Estes autos retornam a esta Delegacia de Julgamento, após ter sido anulada a
decisão anterior proferida pela 4a Turma desta DRJ (doc. a fls. 31247), por não ter
sido apreciada a impugnação apresentada pelo responsável tributário Walmir
Pinheiro Santana (doc. a fls. 31703), em razão de a Unidade Preparadora não a ter
juntado aos autos antes de enviá-los para julgamento desta DRJ. A referida
impugnação foi juntada aos autos (a fls. 31.703) pelo impugnante, quando da
apresentação do Recurso Voluntário ao CARF.
Ressalte-se que o Relatório a seguir apresentado é rigorosamente o mesmo
apresentado no acórdão a fls. 31247, apenas inclui, agora, as razões de defesa do
responsável tributário Walmir Pinheiro Santana.
Assim, versa o presente processo sobre impugnações apresentadas pela
contribuinte (Constran S/A – Construções e Comércio) e pelos responsáveis
tributários (Ricardo Ribeiro Pessoa, Augusto César Ribeiro Pinheiro, João Eduardo
Cerdeira de Santana, Jorge Alberto Aun e Walmir Pinheiro Santana) em face dos
autos de infração de:
a) Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ (a fls. 29194 e segs.), pelo
qual foi constituído o crédito no montante de R$ 15.682.626,31referente a fatos
geradores dos anos 2011, 2012, 2013 e 2014, sendo que vale a transcrição da
descrição dos fatos e do enquadramento legal:
“CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO: CUSTOS
NÃO COMPROVADOS Custos não comprovados, conforme descrito no relatório
fiscal em anexo.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA Falta de pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.”
b) Contribuição Social sobre o Lucro (a fls. 29225 e segs.), pelo qual foi constituído
o crédito no montante de R$ 5.703.657,42 referente a fatos geradores dos anos
de 2011, 2012 e 2013, sendo que vale a transcrição da descrição dos fatos e do
enquadramento legal:
Fl. 34587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
3
“CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS
/DESPESAS OPERACIONAIS / ENCARGOS NÃO COMPROVADOS Custos não
comprovados, conforme descrito no relatório fiscal em anexo.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de pagamento da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.”.
c) Imposto de Renda Retido na Fonte (a fls. 29253 e segs.), no qual foi lançado
crédito no montante de R$ 77.723.665,06, referente a fatos geradores dos anos
2012, 2013 e 2014, sendo que vale a transcrição da descrição dos fatos e do
enquadramento legal:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA Valor do Imposto de Renda na Fonte,
incidente sobre pagamento(s) sem causa ou de operação(ões) não
comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es) abaixo especificado(s):...”
Cientificada dos lançamentos em 27/11/2017 (Termo a fls. 30556), a contribuinte
(Constran) apresentou impugnação (a fls. 30572 e segs.) em 27/12/2017
(conforme Informação a fls. 31217 em resposta à diligência promovida por esta
Turma), assinada digitalmente (Termo no verso da fls. 30637) por Ana Cristina de
Castro Ferreira, a qual foi investida de poderes para representar a contribuinte
por meio da procuração a fls. 30651. Nessa impugnação, são apresentada as
seguintes razões de defesa:
a) quanto aos fatos:
a.1) que a Impugnante é pessoa jurídica na área de construção civil pesada desde
a década de 70, em que acumula ampla experiência na execução de obras
públicas e privadas nos diversos segmentos da engenharia. Em todo território
nacional, a empresa faz-se presente na construção das mais significativas obras,
tais como: usinas e barragens; metrovias e ferrovias; portos; canais; retificação de
rios e aprofundamento de suas calhas; aeroportos; rodovias; pontes e viadutos;
sistemas viários urbanos; edificações; saneamento; dutos e linhas de transmissão;
a.2) que a Receita Federal do Brasil empreendeu ação fiscal em face da
IMPUGNANTE, ocasião em que considerou que algumas despesas deduzidas por
ela em sua DIPJ não foram devidamente comprovadas, o que resultou no ajuste
de seu Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL em relação ao ano-
calendário de 2011, uma vez que a IMPUGNANTE encerrou aquele ano com
resultado negativo (item 17.1 do Relatório Fiscal);
Fl. 34588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
4
a.3) que, em relação aos anos-calendários de 2012 e 2013 os D. Agentes Fiscais
promoveram a lavratura de Autos de Infração e Imposição de Multa para a
exigência de crédito tributário relativo a (i) Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ); (ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e (iii) Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), sendo que para este último foi incluído o
período de janeiro de 2014, cumulados com multas de ofício qualificada e isolada
em razão da alegada ausência de recolhimento de estimativas mensais dos
tributos relacionados nos itens (i) e (ii), bem como juros de mora, no montante
total de R$ 99.109.938,79 (noventa e nove milhões, cento e nove mil, novecentos
e trinta e oito reais e setenta e nove centavos);
a.4) que, no que tange ao IRRF, segundo o raciocínio engendrado pela fiscalização,
os pagamentos realizados pela IMPUGNANTE às empresas abaixo indicadas, em
verdade teriam sido efetuados a terceiros que não as próprias empresas, cujas
operações e causas, a despeito das Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos e
contratos de prestação de serviços, não teriam restado cabalmente comprovados.

b) quanto aos autos de infração do IRPJ e CSLL:
b.1) quando aos ACs 2012 e 2013:
b.1.1) que, depois de promover a glosa das despesas relativas aos pagamentos
efetuados pela IMPUGNANTE e pelos Consórcios de que fazia parte, a fiscalização
promoveu ajustes no resultado dos anos-calendários de 2011 a 2013 e apurou ao
final de cada período saldo devedor de IRPJ e de CSLL, promovendo o respectivo
lançamento da diferença do imposto que supostamente não fora recolhido;
b.1.2) que, ao promover a reconstituição da apuração do IRPJ e da CSLL dos anos
calendários de 2012 e 2013, a fiscalização incorreu em erro de cálculo, na medida
em que ela não promoveu as deduções devidas e determinadas pela legislação
que rege a matéria;
b.1.3) que, quanto ao IRPJ do AC 2012, são esses os motivo dos erro:
1) O fiscal na recomposição da apuração do IRPJ não considerou o valor do
prejuízo do ano de 2012 (R$ 8.235.208,24) apurado originalmente e DECLARADO
NA DIPJ;
Fl. 34589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
5
2) Em decorrência deste erro, o valor do lucro real considerado pelo fiscal foi de
R$ 9.249.510,00 (valor total das glosas) quando deveria ser de R$ 1.014.301,76
(R$ 9.249.510,00 menos R$ 8.235.208,24);
3) Como o lucro real está incorreto, o valor da compensação dos prejuízos fiscais
de exercícios anteriores também está incorreto, o fiscal compensou R$
2.774.853,00 equivalente a 30% do valor do lucro real, quando deveria compensar
apenas R$ 304.290,53 que é 30% do lucro real ajustado corretamente.
4) Diante destes erros o fiscal apurou um total de IRPJ e Adicional a recolher de R$
1.594.664,25 quando deveria ter apurado o valor de R$ 153.502,81 (R$
106.501,68 de IRPJ e R$ 47.001,12 de adicional de IR);
5) O fiscal ainda cometeu outro erro, não considerou nos seus cálculos os valores
dos tributos retidos na fonte e DEVIDAMENTE DECLARADOS na DIPJ nos
montantes de R$ 262.972,81 e R$ 776.810,67;
6) Se os cálculos tivessem sido feitos da forma correta ao invés de ser lançado IRPJ
no valor de R$ 1.594.664,25 o saldo negativo de IR do ano de 2012 seria apenas
reduzida para R$ 886.280,67.
b.1.4) que, quanto à CSLL do AC 2012, são esses os motivo dos erro:
“1) O fiscal na recomposição da apuração da CSLL não considerou o valor da base
de cálculo negativa da CSLL do ano de 2012 (R$ 8.235.208,24) apurado
originalmente e DECLARADO NA DIPJ;
2) Em decorrência deste erro, o valor da base de cálculo da CSLL considerada pelo
fiscal foi de R$ 9.249.510,00 (valor total das glosas) quando deveria ser de R$
1.014.301,76 (R$ 9.249.510,00 menos R$ 8.235.208,24);
3) Como a base de cálculo da CSLL está incorreta, o valor da compensação das
bases negativas da CSLL de exercícios anteriores também está incorreto, o fiscal
compensou R$ 2.774.853,00 equivalente a 30% do valor da base de cálculo da
CSLL, quando deveria compensar apenas R$ 304.290,53 que é 30% da base de
cálculo da CSLL ajustada corretamente.
4) Diante destes erros o fiscal apurou um total de CSLL a recolher de R$
582.719,13 quando deveria ter apurado o valor de R$ 63.901,01;
5) O fiscal ainda cometeu outro erro, não considerou nos seus cálculos os valores
dos tributos retidos na fonte (CSLL) e DEVIDAMENTE DECLARADOS na DIPJ no
montante de R$ 647.342,22;
6) Se os cálculos tivessem sido feitos da forma correta ao invés de ser lançado
CSLL no valor de R$ 582.719,13 o saldo negativo da CSLL do ano de 2012 seria
apenas reduzida para R$ 583.441,21.”
b.1.5) que, quanto ao IRPJ do período de janeiro a junho de 2013, são esses os
motivos do erro:
Fl. 34590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
6
“1) O fiscal na recomposição da apuração do IRPJ não considerou o valor do
prejuízo do período de janeiro a junho de 2013, apesar da empresa não ter
confeccionado a DIPJ do evento de incorporação, esta informação estava
DECLARADA NA DIPJ (balancete de redução/suspensão do mês de junho de 2013)
e poderia ter sido utilizada pelo fiscal no cálculo da recomposição do lucro real
(valor do prejuízo acumulado R$ 32.443.257,59);
2) Em decorrência deste erro, o valor do lucro real considerado pelo fiscal foi de
R$ 5.757.031,00 (valor total das glosas) quando deveria ser um prejuízo fiscal de
R$ 26.686.226,59 (R$ 32.443.257,59 menos as glosas de R$ 5.757.031,00);
3) Como o lucro real apurado pelo fiscal está incorreto, o valor da compensação
dos prejuízos fiscais de exercícios anteriores também está incorreto, o fiscal
compensou R$ 1.727.109,30 equivalente a 30% do valor do lucro real.
4) Diante destes erros o fiscal apurou um total de IRPJ e Adicional a recolher de R$
995.480,43 quando deveria ter apurado apenas uma redução do prejuízo fiscal
deste período para R$ 26.686.226,59;
5) O fiscal ainda cometeu outro erro, não considerou nos seus cálculos os valores
dos tributos retidos na fonte e contabilizados até a data da incorporação
conforme cópia dos razões 114.21.001 – IRPJ A COMPENSAR LEI 10833 (retidos
sobre suas notas fiscais) e 114.11.002 – IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
nos montantes de R$ 1.087.295,68 e R$ 247.885,48;
6) Se os cálculos tivessem sido feitos da forma correta não haveria o lançamento
de IRPJ.”;
b.1.6) que, quanto ao IRPJ do período de 18/06/2013 a 31/12/13, são esses os
motivos do erro:
“1) O fiscal não considerou nos seus cálculos os valores dos tributos retidos na
fonte e DEVIDAMENTE DECLARADOS na DIPJ nos montantes de R$ 1.269.151,86 e
R$ 3.089.959,90;
2) Se os cálculos tivessem sido feitos da forma correta não haveria o lançamento
de IRPJ.”;
b.1.7) que, quanto à CSLL do período de janeiro a junho do AC 2013, são esses os
motivo dos erro:
“1) O fiscal na recomposição da apuração da CSLL não considerou o valor do
prejuízo do período de janeiro a junho de 2013, apesar da empresa não ter
confeccionado a DIPJ do evento de incorporação, esta informação estava
DECLARADA NA DIPJ (balancete de redução/suspensão do mês de junho de
2013) e poderia ter sido utilizada pelo fiscal no cálculo da recomposição do lucro
real (valor do prejuízo acumulado R$ 32.443.257,59);
2) Em decorrência deste erro, o valor da base de cálculo da CSLL considerada pelo
fiscal foi de R$ 5.757.031,00 (valor total das glosas) quando deveria ser uma base
Fl. 34591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
7
negativa de CSLL de R$ 26.686.226,59 (R$ 32.443.257,59 menos as glosas de R$
5.757.031,00);
3) Como a base de cálculo da CSLL apurada pelo fiscal está incorreta, o valor da
compensação da base de cálculo negativa de exercícios anteriores também está
incorreto, o fiscal compensou R$ 1.727.109,30 equivalente a 30% do valor da base
de cálculo da CSLL.
4) Diante destes erros o fiscal apurou um total de CSLL a recolher de R$
362.692,95 quando deveria ter apurado apenas uma redução do prejuízo fiscal
deste período para R$ 26.686.226,59;
5) O fiscal ainda cometeu outro erro, não considerou nos seus cálculos os valores
dos tributos retidos na fonte e contabilizados até a data da incorporação
conforme cópia do razão 114.31.001 – CSLL A COMPENSAR LEI 10833 (retidos
sobre suas notas fiscais) no montante de R$ 814.717,30;
6) Se os cálculos tivessem sido feitos da forma correta não haveria o lançamento
de CSLL.”;
b.1.8) que, quanto à CSLL do período de 18/06/2013 a 31/12/13, são esses os
motivos do erro:
“1) O fiscal não considerou nos seus cálculos os valores dos tributos retidos na
fonte (CSLL) e contabilizados conforme cópia do razão 114.31.001 – CSLL A
COMPENSAR LEI 10833 (retidos sobre suas notas fiscais) no montante de R$
2.133.976,12;
2) Se os cálculos tivessem sido feitos da forma correta não haveria o lançamento
de CSLL.”;
b.1.9) que, como visto, se a fiscalização tivesse efetivado o cálculo correto, sequer
seriam lançados os valores de IRPJ e de CSLL. (ex vi das DIPJ’s de 2012 e 2013 e
demais documentos anexados – Doc. 04);
b.1.10) que, ao contrário do que concluiu a fiscalização tributária, o reflexo da
efetivação das glosas das despesas seria tão-somente a redução do saldo negativo
de IRPJ e de base negativa de CSLL e não a apuração de saldo devedor de IRPJ e de
CSLL;
b.1.11) que, assim sendo, não restaria em aberto qualquer valor a ser pago a
título de IRPJ e de CSLL a justificar a lavratura dos autos de infração e imposição
de multa nos anos-calendários para os anos-calendários de 2012 e 2013, logo, é
de rigor o cancelamento dos Autos de Infração e Imposição de Multa de CSLL e
IRPJ em relação aos anos calendários de 2012 e 2013;
c) quanto ao auto de infração do IRRF:
c.1) quanto ao erro de cálculo na apuração do IRRF:
c.1.2) que, conforme noticiado nos fatos acima narrados, os D. Agentes Fiscais
promoveram o lançamento de IRRF em face da ora IMPUGNANTE por ter
Fl. 34592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
8
reputado sem causa os pagamentos efetuados por ela às empresas listadas no
Item 8 do Relatório Fiscal;
c.1.3) que, quando do lançamento do IRRF, os D. Agentes Fiscais consideraram
todo o pagamento tido como sem causa como sendo o valor líquido e reajustaram
a base de cálculo nos termos previstos pelo § 3o do artigo 61 da Lei no 8.981/95;
c.1.4) que os D. Agentes Fiscais acabaram por promover o reajustamento previsto
no mencionado § 3o do artigo 61 duas vezes, e, por consequência, levaram à
tributação uma base de cálculo maior do que a definida pela norma, conforme
valores abaixo:

c.1.5) que isso ensejou a indevida apuração a maior do IRRF para os anos-
calendários de 2012 a 2014, no importe de R$ 9.206.363,64 (nove milhões
duzentos e seis mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
relativo apenas ao principal do tributo;
c.1.6) que, nestes termos, independente da discussão do mérito da acusação fiscal
vergastada no Auto de Infração e Imposição de Multa de IRRF, o valor exigido a
título de IRRF deve ser reduzido;
c.2) quanto à exigência simultânea do IRRF com o IRPJ e a CSLL:
c.2.1) que, como visto até o momento, a Autoridade Fiscal glosou algumas
despesas contabilizadas pela IMPUGNANTE resultando em ajuste no prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário de 2011, e em relação
aos anos-calendários de 2012 e 2013 lançou IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de
ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora;
Fl. 34593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
9
c.2.2) que, simultaneamente, a Autoridade Fiscal considerou os valores
decorrentes dessas operações como pagamento sem justa causa ou a beneficiário
não identificado e, novamente, tributou esses valores pelo IRRF à alíquota de
35%, nos moldes do art. 61 da Lei no 8.981/1995, regulamentado pelo art. 674 do
Decreto no 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), também acrescido
de multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora;
c.2.3) que, indevidamente, a Autoridade Fiscal tributou a mesma operação duas
vezes, uma pelo IRPJ e CSLL, e outra pelo IRRF;
c.2.4) que tanto é assim que as notas fiscais que embasam os pagamentos
considerados indevidos pela Autoridade Fiscal, os quais ensejaram a tributação
pelo IRRF, são as mesmas que originaram as despesas glosadas pela fiscalização,
que acarretaram a autuação pelo IRPJ e CSLL nos anos de 2012 e 2013;
c.2.5) que, diante desse fato, surge o seguinte questionamento: o ordenamento
jurídico tributário permite que o Fisco Federal exija o IRRF nos termos do art. 61
da Lei no 8.981/1995, e ao mesmo tempo proceda a glosa das despesas para a
apuração do IRPJ e CSLL? Nesse ponto, cumpre registrar que tanto a legislação,
quanto a jurisprudência pátria, são contrárias a essa cumulação (glosa de
despesas e tributação de IRRF), impondo-se o cancelamento do auto de infração,
como será adiante pormenorizado;
c.2.6) que a legislação de imposto de renda sempre cuidou de coibir práticas que
implicassem na redução indevida do Lucro Líquido a ser levado à tributação;
c.2.7) que, de acordo com o já revogado art. 44 da Lei 8.541/92, em regra, sempre
que fosse verificada a redução imprópria do Lucro Líquido, presumia-se
transferência indevida de receita para o sócio a ensejar tributação pelo IRRF à
alíquota de 25%, que posteriormente foi majorada para 35% em razão do
disposto no art. 62 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
c.2.8) que, por meio do art. 44 da Lei no 8.541/1992, o legislador criou uma
presunção de recebimento de receita pelo sócio quando fosse verificada a
redução indevida o Lucro Líquido pela pessoa jurídica, a justificar a tributação
cumulativa pelo IRPJ e pelo IRRF sobre o mesmo fato. Nesse caso, o IRRF tinha
natureza de penalidade a ser adicionalmente aplicada ao contribuinte em razão
do desvirtuamento do Lucro Líquido, tanto que esse dispositivo legal se
encontrava no “Capítulo II - Da Omissão de Receita” do “Título IV - Das
Penalidades”;
c.2.9) que, por outro lado, neste mesmo artigo 44, em seu parágrafo 2o, acima
transcrito, resta evidente que essa tributação na fonte de 35% “não se aplica a
deduções indevidas que, por sua natureza, não autorizem presunção de
transferência de recursos do patrimônio da pessoa jurídica para o dos seus
sócios”;
Fl. 34594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
10
c.2.10) que, assim, somente há possibilidade de cumulação do IRPJ com o IRRF
quando possa presumir que o valor glosado, que implicou na redução indevida do
lucro líquido, tenha sido transferido a um dos sócios ou acionistas;
c.2.11) que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995, invocado na autuação ora
em análise, ficou restrito às situações nas quais o Fisco constatasse a existência de
um pagamento, cujo beneficiário ou causa não fosse comprovada;
c.2.12) que esse dispositivo legal era reservado àquelas situações em que o Fisco
Federal verificava a existência de pagamento, mas não do seu beneficiário ou
causa, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 44 da Lei no 8.541/1992, tanto é
assim que o art. 61 da Lei n.o 8.981/1995 expressamente ressalva o “disposto em
normas especiais”;
c.2.13) que não sendo possível a tributação da operação pelo IRPJ, ante a
inexistência das informações necessárias para tanto, atrai-se a norma do art. 61
da Lei no 8.981/1995, porém era vedada a cumulação do IRPJ e do IRRF em razão
desses pagamentos, porque essa era hipótese especificamente tratada pelo art.
44 da Lei no 8.541/1992;
c.2.14) que a prova de que esses dispositivos legais (art. 44 da Lei no 8.541/1992 e
art. 61 da Lei no 8.981/1995) não tratavam da mesma hipótese tributária é que a
Lei no 8.981/1995 que instituiu o art. 61 e, simultaneamente, majorou a alíquota
do IRRF do art. 44 da Lei no 8.541/1992 de 25% para 35%, logo, se os dispositivos
tratassem da mesma hipótese tributária, não haveria razão para a equiparação de
suas alíquotas, bastava revogar um dos dispositivos;
c.2.15) que demais disso, quando o legislador quis prever a possibilidade de
cobrança cumulativa do IRRF e do IRPJ em razão da redução indevida do Lucro
Líquido, o fez expressamente, como no art. 44 da Lei no 8.541/1992, em que
autorizou a cobrança do IRRF “sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica”;
c.2.16) que para evitar abuso por parte do Fisco, o art. 44, § 2o, da Lei no 8.541/92
expressamente consignou que “O disposto neste artigo não se aplica a deduções
indevidas que, por sua natureza, não autorizem presunção de transferência de
recursos do patrimônio da pessoa jurídica para o dos seus sócios”, ou seja, a
redução do Lucro Líquido a permitir a presunção de transferência de receita a
pessoa física e, consequentemente, a tributação pelo IRRF e pelo IRPJ era
excepcional e, por isso, nem toda glosa de despesa poderia atrair a aplicação da
norma disposta nesse art. 44;
c.2.17) que, no entanto, com o advento da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, a norma disposta no art. 44 da Lei no 8.541/1992 foi revogada, logo, foi
excluída do ordenamento jurídico a hipótese de tributação pelo IRRF cumulada
com o IRPJ e CSLL em razão de operação que implique redução indevida do Lucro
Líquido, seja pela omissão de receitas, seja pela glosa de despesas;
Fl. 34595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
11
c.2.18) que a Lei no 9.249/1995 optou por tributação segregada do rendimento,
ou seja, se o rendimento foi tributado na pessoa jurídica não será mais tributado
em pessoa física ou em outra pessoa jurídica que eventualmente seja beneficiária
desse recurso, como consta do seu art. 24;
c.2.19) que, após a promulgação da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que
é posterior à edição do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, a
incidência do IRRF à alíquota de 35% ganhou novo contorno;
c.2.20) que a Lei no 9.249/1995 buscou prestigiar, a incidência do tributo
alternativamente, face a pessoa jurídica ou face a pessoa física;
c.2.21) que a única hipótese em que a legislação expressamente previa essa
cumulação (IRRF e IRPJ – e reflexos) em função da redução indevida do Lucro
Líquido foi revogada (art. 44 da Lei no 8.541/1992) e se o legislador desejasse
manter no ordenamento jurídico essa hipótese, certamente teria previsto na Lei
no 9.249/1995, o que não ocorre no caso;
c.2.22) que interpretando-se o art. 61 da Lei no 8.981/1995 de forma sistêmica,
verifica-se que, após o advento da 9.249/1995, não é possível fazer incidir sobre a
mesma situação fática tributação pelo IRPJ e CSLL em razão da glosa de despesas
e pelo IRRF em virtude do não reconhecimento dos pagamentos realizados dessas
mesmas despesas;
c.2.23) que sendo assim Nobres julgadores, diante da ausência de norma que
ampare a exigência cumulativa do IRRF e do IRPJ e seus reflexos, é evidente que
se o fisco já promoveu a glosas das despesas e está exigindo o pagamento do IRPJ
e a CSLL respectivo ao montante glosado, não pode exigir cumulativamente o IRRF
sobre o pagamento dessa despesa com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995,
como o fez no caso concreto, uma vez que isto implicaria em bis in idem e
confisco;
c.2.24) que ante as razões ora expostas, bem como a jurisprudência
administrativa sobre o tema, a IMPUGNANTE requer o cancelamento do
lançamento na parte que imputa ao contribuinte o IRRF, acrescido de multa de
ofício qualificada e juros de mora, objeto do art. 61 da Lei no 8.981/1995, ante a
completa ausência de autorização legal para sua cobrança em concomitância com
o IRPJ e a CSLL oriundos de glosas de despesas;
c.3) que os fatos não se subsumem à regra de incidência do art. 61, § 1o, da Lei
8.981/95:
c.3.1) que, no caso em tela são facilmente identificáveis os beneficiários bem
como a causa dos pagamentos realizados, de modo que o IRRF é indevido;
c.3.2) que que os beneficiários dos pagamentos realizados pela impugnante já
estão identificados pela própria autoridade fiscal em seu Relatório Fiscal, quais
sejam: MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME (MRTR); MANWIN SERVIÇOS,
PARTICIPAÇÕES
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA
(MANWIN);
TWC
Fl. 34596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
12
PARTICIPAÇÕES LTDA.; CONSTRUCAR CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. – ME (TWC); MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA.
(MO CONSULTORIA) e RCI SOFTWATE E HARDWARE LTDA. (RCI SOFTWARE);
c.3.3) que os Srs. Agentes Ficais asseveraram no TVF que o fundamento da
autuação fiscal seria o “pagamento a beneficiário não identificado;
c.3.4) que são inúmeras as oportunidades em que a fiscalização deixa claro e
evidente que têm inequívoca ciência a respeito de quem foram as empresas
beneficiárias dos pagamentos, citando-as no próprio Relatório Fiscal;
c.3.5) que, apesar de ter alegado que os pagamentos realizados pela impugnante
teriam sido a beneficiários não identificados, a fiscalização sempre teve amplo
conhecimento acerca de todas as empresas recebedoras dos recursos financeiros;
c.3.6) que na remota hipótese de se considerar que o raciocínio dos Srs. Agentes
Fiscais está correto, restou incontroversa, no próprio TVF, a identificação dos
beneficiários dos pagamentos realizados pela impugnante, razão pela qual se
verifica que não há qualquer impedimento para a tributação das pessoas jurídicas
que, eventualmente, sofreram os acréscimos patrimoniais decorrentes dos
pagamentos em exame;
c.3.7) que os Srs. Agentes Fiscais defenderam no TVF a tributação pelo IRRF, com
fundamento no aludido dispositivo legal, sob a alegação de que os pagamentos
realizados pela Defendente careceriam de motivo lícito e que não teria sido
comprovado no caso concreto a causa dos pagamentos efetivados, a se justificar a
aplicação das disposições do § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95;
c.3.8) que o equívoco cometido pelos Srs. Agentes Fiscais é patente, mas
compreensível sob o ponto de vista doutrinário, uma vez que as expressões causa
e motivo sempre geraram dúvidas aos operadores do Direito, porém, certamente
tal equívoco não poderá ser ratificado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais”[sic];
c.3.9) que, sob a ótica do Direito Tributário, se (i) houver um contrato de
prestação de serviços; (ii) com causa lícita; (iii) cujo serviço prestado seja usual e
necessário à atividade da pessoa jurídica contratante, logo (iv) poderá ocorrer a
dedutibilidade da despesa das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com fundamento
no artigo 299 do RIR/99;
c.3.10) que a ilicitude com relação à causa do negócio jurídico já trouxe como
reflexo a glosa das despesas incorridas, porém, jamais poderia ser desconsiderada
tal causa, utilizando tal situação para justificar a exigência do IRRF, como pretende
a autoridade fiscal;
c.3.11) que, por todo o exposto, como restou devidamente demonstrado,
inocorre no presente caso a subsunção dos fatos narrados à hipótese de
incidência tributária do IRRF (artigo 61, caput e §1o, da Lei no 8.981/95), na
medida em que há a correta identificação (i) dos beneficiários dos pagamentos e
Fl. 34597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
13
(ii) da sua causa, razão pela qual outra não é conclusão senão a de que deve haver
o cancelamento integral do crédito tributário cobrado a título de IRRF;
d) quanto à comprovação dos serviços contratados:
d.1) que no que se refere a autuação de IRPJ e CSLL, tem-se que, em que pese a
IMPUGNANTE ter trazido à baila contratos de prestação de serviços firmados com
as empresas MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME; MANWIN SERVIÇOS,
PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; TWC PARTICIPAÇÕES LTDA.;
CONSTRUCAR CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – ME; MO
CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e RCI SOFTWATE E
HARDWARE LTDA., as correlatas notas fiscais e os comprovantes de pagamento
do quanto avençado, a fiscalização entendeu pela glosa destes que foram
declarados pela IMPUGNANTE como custos/ despesas necessárias e inerente à
própria consecução de sua atividade empresária;
d.2) que, contrariamente ao asseverado pela fiscalização, nos anos de 2012 a
2014, houve sim efetiva prestação parcial de serviços por parte das empresas
citadas pela fiscalização, como restou demonstrado, inclusive, no TVF;
d.3) que quanto as empresas MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME e MANWIN
SERVIÇOS, PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, consta às fls. 29313
dos autos que parte dos serviços foram efetivamente prestados, logo, pelo menos
uma parte dos custos deveriam ter sido aceitos pela fiscalização e não
simplesmente glosá-los na sua integralidade;
d.4) que outro exemplo é quanto a empresa CONSTRUCAR CONSTRUÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo que os serviços glosados foram realizados no
ano de 2011 para os quais foram apresentados notas fiscais, pagamentos e
Boletins de Medição de Serviços conforme constou dos autos às fls. 29.330;
d.5) que as diligências na empresa somente ocorreram em 2016, ou seja, cinco
anos após a efetiva prestação dos serviços, bem como a declaração de
inidoneidade da referida empresa ocorreu no ano de 2017;
d.6) que a declaração de inidoneidade da empresa CONSTRUCAR não pode
produzir efeitos pretéritos, como pretende a Fiscalização no caso em apreço, pois
é assente no âmbito do C.
Superior Tribunal de justiça que a declaração de inidoneidade apenas produz seus
efeitos após a sua publicação, não havendo que se falar em aplicação retroativa;
d.7) que nessa esteira, uma vez que a Fiscalização não se incumbiu de comprovar
que a referida empresa CONSTRUCAR não estava em funcionamento na época da
prestação dos serviços, e por outro lado a IMPUGNANTE apresentou os
documentos comprobatórios da prestação dos serviços, não pode agora o Fisco
responsabilizá-la pela declaração de inidoneidade tempos depois;
d.8) que diante do exposto, uma vez reconhecido que parte dos serviços foram
prestados e devidamente pagos pela IMPUGNANTE, outra não é a conclusão
Fl. 34598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
14
senão a de que consubstanciam despesas dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL em cobro nos presentes auto;
d.9) que, ainda que a DD. Fiscalização entendesse que tais despesas não seriam
necessárias, ensejando na tributação do IRPJ e CSLL, tais despesas jamais
poderiam ser consideradas não comprovadas a ponto de ser base de cálculo para
o IRRF;
d.10) que a fiscalização pode até não concordar com as despesas, mas alegar que
foram a beneficiário não identificado ou sem causa, é um completo absurdo;
d.11) que, no mínimo, seja devidamente subtraído das bases de cálculo
consideradas pela fiscalização o montante correspondente aos serviços
efetivamente prestados, conforme demonstrado acima, seja em relação ao
IRPJ/CSLL, seja para o IRRF;
e) quanto a valores retidos e tributos pagos em decorrência das operações não
comprovadas:
e.1) que, uma vez desconstituídos integralmente os negócios jurídicos em
questão, é premente que os valores que foram retidos pela IMPUGNANTE e
aqueles pagos a título de IRPJ e CSLL em decorrência do reconhecimento destas
receitas, sejam aproveitados nesta autuação, reduzindo-se o montante exigido de
IRPJ e CSLL nos anos-calendários de 2011 a 2014;
e.2) que até porque quem suportou o pagamento dos impostos decorrentes dos
atos praticados com fins de financiar o esquema da Lava Jato foi a empresa
IMPUGNANTE, na medida em que ela embutiu o valor destes impostos nos
montantes que foram repassados às empresas;
f) quanto à multa isolada:
f.1) que não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício, devendo
ser mantida apenas a cobrança da multa de ofício;
f.2) que é forçoso concluir pela exclusão daquela penalidade inserta no inciso II do
artigo 44 da Lei 9.430/96, exigida do IMPUGNANTE sob a rubrica de multa isolada,
diante da impossibilidade de haver concomitância entre a multa de ofício e a
isolada, a fim de que no contribuinte não seja duplamente penalizado;
f.3) que se mais não bastasse, ainda que se mantenha a exigência da multa
isolada, o que admite a título de argumentação, houve erro de cálculo na
apuração das estimativas de IRPJ, pois não houve dedução dos valores apurados a
título de IRPJ estimativas dos valores de imposto de renda retido na fonte sobre
seus rendimentos e devidamente contabilizados (Doc. 05) e declarados na DIPJ
original;
f.4) que, da mesma forma a multa isolada sobre as estimativas de CSLL também
não deve prosperar na sua integralidade pois o Sr. fiscal mais uma vez cometeu
um erro grave no cálculo das estimativas, qual seja, não deduziu do valor apurado
Fl. 34599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
15
os valores de imposto de renda retido na fonte sobre seus rendimentos e
devidamente contabilizados (Doc. 06) e declarados na DIPJ original;
f.5) que em relação as multas isoladas pela falta de pagamento do IRPJ e CSLL
estimados, estas devem ser canceladas e, ou, reduzidas;
g) quanto à qualificação da multa de ofício:
f.1) que, em que pese a suficiência dos argumentos até agora esposados para
vermos cancelado integralmente o crédito tributário de IRRF em cobro, é certo
que, na remota hipótese de ser mantida qualquer exigência fiscal, a multa de
ofício qualificada deve ser afastada em razão do bis in idem por se tratar o próprio
tributo de penalidade, ou, no mínimo, reduzida ao patamar de 75% diante da
ausência de dolo;
f.2) que a IMPUGNANTE jamais teve como intuito impedir ou retardar a
ocorrência de fatos geradores ou afetar de qualquer forma as suas obrigações
tributárias;
f.3) que o fato que comprova tal afirmação é que, como já mencionado, toda a
base de cálculo autuada foi devidamente fornecida pela própria IMPUGNANTE e
todos os contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento dos serviços
localizados foram apresentados à fiscalização, inexistindo qualquer relato de
eventual tentativa de embaraço à fiscalização;
f.4) que, tendo em vista que a fraude, a sonegação e o conluio pressupõem a
existência de artifícios maliciosos empreendidos por quem tem a intenção de
burlar ou enganar terceiros ou ainda lesar os cofres públicos, obtendo vantagens
e benefícios que não lhe são devidos, é notório que o elemento subjetivo
necessário à sua caracterização não se evidencia no caso dos autos;
f.5) que há de se ponderar, portanto, que não obstante tratar-se de caso de
grande repercussão e comoção no cenário político e social, em verdade, na seara
tributária, que é a única que está a ser examinada, não se verifica qualquer causa
para a qualificação da multa de ofício, razão pela qual exsurge a necessidade de
que tal penalidade seja imediatamente cancelada, bem como extinta a
representação fiscal para fins penais;
f.6) que é possível afirmar que o artigo 61 da Lei no 8.981/95 não fixa hipótese de
responsabilidade tributária, nos termos delineados no artigo 45, parágrafo único,
do CTN, mas sim, verdadeira penalidade tributária, já que constitui o caminho por
meio do qual o Fisco, impossibilitado de cobrar o imposto do efetivo beneficiário (
o que no caso em tela não ocorreu, diga-se de passagem), exige da fonte
pagadora o imposto retido na fonte, a uma alíquota majorada (35%) e sobre base
de cálculo reajustada;
f.7) que em virtude do nítido caráter punitivo do IRRF, tem-se que, na hipótese de
manutenção de tal exação, não se pode admitir a incidência concomitante da
Fl. 34600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
16
multa qualificada, uma vez que se trataria de inquestionável dupla penalização ou
“bis in idem”, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio;
f.8) que mesmo que não se admita a improcedência do Auto de Infração, o que,
diante de todo o exposto acima, se admite apenas por remota hipótese, também
pelo caráter confiscatório da multa qualificada imposta à IMPUGNANTE,
imperioso que seja cancelada ou, alternativamente, que seja minorada ao
patamar máximo de 100% do valor do tributo devido;
g) quanto à decadência:
g.1) quanto ao IRRF:
g.1.1) que, para fins de contagem do prazo decadencial, deve ser
indubitavelmente aplicado o disposto no artigo 150, § 4o do CTN;
g.1.2) que, como se há de convir, parte dos supostos fatos geradores relacionados
no mesmo Auto de Infração de IRRF ocorreu entre 01/01/2012 e 31/10/2012, ou
seja, houve transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a ocorrência dos fatos
geradores e a ciência da IMPUGNANTE acerca da constituição do crédito
tributário;
g.1.3) que independente do prisma pela qual se olhe a questão, inexistindo
qualquer caractere que denote a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (como
já adiantado) e existindo pagamento antecipado do tributo nas competências em
que é exigido, é inexorável que o lançamento do IRRF em cobro fora fulminado
pela decadência, razão pela qual o lançamento de ofício não há como prosperar
em relação ao período compreendido entre 01/01/2012 a 31/10/2012;
g.2) quanto ao IRPJ, CSLL e Multa Isolada:
g.2.1) que, consoante acima apontado, uma vez afastada a aplicação da multa
qualificada no caso concreto, aplica-se para fins de cômputo do prazo decadencial
o dies a quo previsto no artigo 150, § 4o do CTN, mesmo nas hipóteses de
pagamento parcial, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ quando do
julgamento do Recurso Especial no 973733 na sistemática dos recursos
repetitivos;
g.2.2) que considerando que a IMPUGNANTE apenas foi cientificada dos autos de
infração e imposição de multa em questão em 27/11/2017, é inegável que se
operou a decadência em relação a CSLL e IRPJ apurados para o ano-calendário de
2011;
g.2.3) que o ajuste no Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL em
relação ao ano-calendário de 2011, somente poderia ocorrer até 31 de dezembro
de 2016, contudo, apenas o fez em novembro de 2017 quando já havia
ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 150, § 4o do CTN;
g.2.4) que o fisco federal apenas promoveu o lançamento de ofício em tela
relativo ao ano-calendário de 2011, em novembro de 2017 (lavratura em
Fl. 34601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
17
23/11/2017 e ciência do contribuinte em 27/11/2017), quando já ultrapassado o
prazo decadencial de cinco anos;
g.2.5) que é inegável a ocorrência da decadência do direito da Fazenda em rever
os lançamentos de IRPJ e a CSLL do ano-calendário de 2011;
h) quanto aos juros de mora sobra a multa de ofício:
h.1) que não restam dúvidas de que a aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício é indevida e ilegal, devendo ser infirmada por esta DRJ.
i) alfim, requer o seguinte:
“Diante de todo o exposto, a IMPUGNANTE requer que a presente Impugnação
Administrativa, seja conhecida e julgado totalmente procedente para cancelar
integralmente o crédito tributário exigido, nos termos da fundamentação supra, a
fim de:
i) Quanto ao IRPJ e à CSLL:
i.1) cancelar os autos de infração e imposição de multa de IRPJ e CSLL relativos aos
anos-calendários de 2012 e 2013, uma vez que tais débitos já foram
integralmente quitados pela IMPUGNANTE, tendo havia erro no cálculo efetuado
pela fiscalização a este respeito;
i.2) reverter parte das glosas perpetradas correspondente a despesas relacionadas
a serviços efetivamente prestados, nos termos alegados acima;
ii) Quanto ao efeito da Tributação das Receitas decorrentes das Operações
realizadas:
ii.1) na remota hipótese de ser confirmada a glosa das despesas no caso concreto,
desconstituir integralmente os negócios jurídicos firmados com as empresas
listadas no item 8 do Relatório Fiscal, a fim de que as receitas reconhecidas e
tributadas sejam igualmente alcançadas, nos termos da fundamentação anexa,
deduzindo-se do montante ora autuado os impostos recolhidos, seja pela
IMPUGNANTE, seja pelas empresas beneficiárias;
ii.2) caso existam dúvidas quanto ao oferecimento da receita à tributação pelas
empresas descritas no item 8 do Relatório Fiscal, requer seja determinando
diligência ao estabelecimento destas para a devida verificação ou,
subsidiariamente, que esta informação seja fornecida pela própria Receita Federal
uma vez que tais informações podem estar na sua base de dados;
ii.3) uma vez desconstituídos os negócios jurídicos, requer sejam aproveitados
nestes autos os valores pagos a título de IRPJ e de CSLL em razão do
reconhecimento das receitas referentes aos pagamentos efetuados para as
pessoas jurídicas descritas no item 8 do Relatório Fiscal, a fim de reduzir os
débitos de IRPJ e de CSLL exigidos para os anos-calendários de 2011 a 2014;
iii) Quanto ao IRRF:
Fl. 34602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
18
iii.1) reduzir o valor lançado a título de IRRF para todos os anos-calendários (2012
a 2014), tendo em vista que a fiscalização promoveu indevidamente o
reajustamento previsto no § 3o do artigo 61 da Lei no 8.981/95 duas vezes,
gerando exigência a maior, nos termos da fundamentação trazida;
iii.2) cancelar a exigência do IRRF, dada a constituição do crédito de IRPJ relativo
ao mesmo período, sob pena de ocorrer bis in idem e por não haver autorização
legal para a cobrança em duplicidade;
iii.3) reconhecer a ausência de subsunção dos fatos descritos pela fiscalização à
hipótese de incidência de IRRF, haja vista que causas/motivos dos pagamentos,
bem como seus beneficiários, foram identificados no próprio curso do
procedimento fiscal;
iv) Quanto às penalidades:
iv.1) cancelar a exigência de multa isolada relativa ao IRPJ e CSLL (estimativas)
e, ou reduzir, conforme o caso, em função de erro na apuração dos valores
consoante demonstrado na presente exordial;
iv.2) afastar a multa isolada aplicada em razão da impossibilidade de
concomitância com a multa de ofício;
iv.3) em razão da ausência de dolo, que seja reduzida a multa de ofício aplicada de
150% para 75% e, na remota hipótese de não haver tal redução, apenas a título
de argumentação, que a multa de ofício aplicada seja reduzida para 100%,
conforme decisões do STF;
iv.3) ainda, cancelar a multa de ofício incidente sobre o IRRF, eis que o tributo em
si já possui caráter preponderantemente punitivo, sob pena de dupla penalização;
v) Quanto à decadência:
v.1) considerando-se que a conduta da IMPUGNANTE não fora permeada por
dolo, fraude ou simulação e que houve pagamento antecipado de tributo, requer
seja aplicado o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, reconhecendo-se a
decadência parcial dos créditos tributários (a) de IRRF referente ao período
01/01/2012 a 31/10/2012 e (b) de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011;
vi) Quanto aos Juros incidentes sobre a Multa de Ofício:
vi.1) na remota hipótese da manutenção total ou parcial da autuação, requer seja
afastada a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício; ...”.
Cientificados dos lançamentos em 28/11/2017 (ARs a fls. 30559, 30563, 30565,
30567), os responsáveis tributários, Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro, Jorge Alberto
Aun, Ricardo Ribeiro Pessoa e Walmir Pinheiro Santana apresentaram, em
28/12/2017 (cf. carimbo afixado nas pág. 30799, 30891, 30959 e 31703), suas
impugnações, todas subscritas por Ana Cristina de Castro Ferreira, a qual estava
investida de poderes para tal pelas procurações a fls. 30835, 30932, 30999 e
31744. Por sua vez, João Eduardo Cerdeira de Santana foi cientificado dos autos
Fl. 34603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
19
de infração em 29/11/2017 (AR a fls. 30561) e apresentou em 28/12/2017 (cf.
carimbo afixado na pág. 31046) sua impugnação, a qual também foi subscrita por
Ana Cristina de Castro Ferreira, a qual estava investida de poderes para tal,
conforme procuração a fls. 31085.
Em sua impugnação, AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO aduz as seguintes razões
de defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação, pois houve a imputação
de responsabilidade solidária ao defendente, sem, contudo fazer a devida
motivação de seu ato, ou melhor, da subsunção dos fatos ocorridos à previsão
inserta no art. 135, III, do CTN;
a.2) que não é atribuído ao impugnante qualquer ato relativo às operações com
as empresas MO, RCI, Contrucar, TWC, MRTR e MANWIN;
a.3) que resta claro a nulidade defendida pelo impugnante;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à impossibilidade de responsabilização da defendente:
c.1.1) que o impugnante não preenche os requisitos do art. 135 do CTN para
figurar como sujeito passivo do auto de infração ora impugnado, pois, à época dos
fatos geradores, não era integrante da Constran como diretor, gerente, nem
representante legal (gestor);
c.1.2) que, à época dos fatos, ele não integrava o quadro funcional da Constran,
uma vez que foi transferido para essa empresa em 1/08/2011, como consta de
sua CTPS (doc. 05), e foi eleito seu diretor apenas em 15/08/2011, quando da
realização de AGE (doc. 06);
c.1.3) que o defendente foi apenas o procurador da Constran na celebração do
contrato com a MRTR, sem poderes de gestão da companhia e, portanto, não está
enquadrado nas hipóteses do art. 135, III, do CTN;
c.1.4) que o art. 135, III, do CTN fala em “representantes de pessoas jurídicas de
direito privado”, no mesmo grau de hierarquia de um Diretor ou Gerente, é
porque deseja imprimir a esse “representante” função de gestão, assim como
ocorre com o Diretor e Gerente; caso contrário, todo aquele que assumir uma
obrigação em nome de outrem, como mandatário, será necessariamente por ela
responsabilizado, a despeito de não ter o poder de sobre essa obrigação exercer
qualquer ingerência;
c.2) quanto à ausência de ato praticado pelo impugnante:
Fl. 34604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
20
c.2.1) que o impugnante não concorreu para a contratação das empresas
investigadas pelo MPF; até porque resta incontroverso do exame dos autos do
Relatório Fiscal que o impugnante não tinha conhecimento da razão, do porquê,
da contratação da MO, RCI, Construcar, TWC, MRTR e Manwin para a prestação
de serviços de consultoria, serviço corriqueiro e inerente ao dia a dia empresarial;
c.3) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.3.1) que, em momento algum, restou cabal e irrefutavelmente aventado e
comprovado o dolo necessário para a respponsabilização tributária do
impugnante;
c.3.2) que quando as afirmações do Sr. Ricardo e do Sr. Walmir viabilizaram o
lançamento tributária contra a Constran, foram consideradas como verdades
absolutas; mas, quando implicaram afastamento da responsabilidade de terceiros,
uma vez que esses terceiros – a exemplo do defendente – não estavam envolvidos
em qualquer tipo de operação ilegal, essas alegações foram desconsideradas pelo
Fisco;
c.3.3) que foi imputada qualquer resonsabilidade penal ao impugnante, de modo
que ele sequer fora processado no âmbito criminal pelas operações que
ensejaram a autuação fiscal;
c.3.4) que, em vista da ausência de comprovação do dolo, imperioso se faz o
cancelamento do Termo de Responsabiliade Tributária lavrado em face da
defendente;
c.4) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.4.1) que meras alegações de que o defendente praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN;
c.4.2) que a responsabilidade tributária aventada simplesmente pelo fato do do
impugnante ser Diretor da Constran, mormente na celebração de contratos
comuns e consentâneos ao ambiente empresarial, sem descrição de qualquer
conduta concreta que teria sido praticada por estes indivíduos , é absolutamente
incabível e inaceitável do ponto de vista jurídico;
c.5) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.5.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
Fl. 34605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
21
d.1) que requer que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
Em sua impugnação, RICARDO RIBEIRO PESSOA aduz as seguintes razões de
defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação, pois não existe sequer
um menção de qual foi o ato doloso praticado pelo Impugnante;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à impossibilidade de responsabilização do impugante:
c.1.1) que, à época dos fatos geradores, não ocupava cargo de gestão na
Constran;
c.1.2) que o fato de estar à frente do comando do Grupo UTC não é suficiente
para fins de resonsabilizá-lo solidariamente;
c.2) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.2.1) que o impugnante, na qualidade de acionista majoritário da holding que
detém o controle da UTC Engenharia S/A, utilizou-se de questionável expediente
para viabilizar sua contratação pela Petrobrás, qual seja: o pagamento de valores
para agentes públicos no exercício de funções ligadas à alta cúpula da Petrobrás e,
igualmente, para agentes políticos;
c.2.2) que ao largo de qualquer intenção dolosa de lesar o Fisco, o impugnante
apenas agiu conforme as regras do meio em que atuava;
c.2.3) que nunca houve por parte do impugnante a intenção de burlar o Fisco;
c.2.4) que em momento algum fora demonstrada, com provas e elementos
irrefutáveis, a prática, por parte do impugnante, de atos dolosos, de forma
personalíssima, elemento indispensável para a aplicação da responsabilidade
tributária solidária prevista art. 135,III, do CTN;
c.3) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.3.1) que meras alegações de que o impugnante praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN;
Fl. 34606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
22
c.3.2) que a responsabilidade tributária aventada simplesmente em razão dos
cargos ocupados pelos solidários, sem descrição de qualquer conduta concreta
que teria sido praticada por estes indivíduos , é absolutamente incabível e
inaceitável do ponto de vista jurídico;
c.4) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.4.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
d.1) que requer que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
Em sua impugnação, JOÃO EDUARDO CERDEIRA DE SANTANA aduz as seguintes
razões de defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação, pois não consta dos
autos qualquer elemento concreto, robusto e dotado de irrefutabilidade no
sentido de demonstrar quais atos praticados pelo Impugnante efetivamente
dariam ensejo à concorrência para a concretização de ato ilegal;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à impossibilidade de responsabilização do impugante:
c.1.1) que minúcias financeiras, jurídicas e econômicas não fazia parte do dia a dia
do impugnante, sendo que a Autoridade Fiscal, sem qualquer trabalho
investigativo, presume ato e dolo do impugnante de fraudar o Fisco Federal
apenas porque ele era Diretor da Constran, sem nem sequer analisar qual o
escopo do trabalho por ele desenvolvido;
c.2) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.2.1) que o impugnante não preenche os requisitos da regra matriz tributária
objeto do art. 135 do CTN para figurar como sujeito passivo do auto de infração
ora impugnado, uma vez que não concorreu nem tinha ciência de que as
contratações das empresas MO, RCI, Construcar, TWC, MRTR e Manwin poderiam
ser irregulares, mesmo porque, como consta do Relatório da Situação Fiscal,
apenas o Sr. Ricardo Pessoa conduzia essas operações;
Fl. 34607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
23
c.2.2) que quando as afirmações do Sr. Ricardo e do Sr. Walmir viabilizaram o
lançamento tributária contra a Constran, foram consideradas como verdades
absolutas; mas, quando implicaram afastamento da responsabilidade de terceiros,
uma vez que esses terceiros – a exemplo do impugnante – não estavam
envolvidos em qualquer tipo de operação ilegal, essas alegações foram
desconsideradas pelo Fisco;
c.3) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.3.1) que meras alegações de que o impugnante praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN;
c.3.2) que a responsabilidade tributária aventada simplesmente em razão dos
cargos ocupados pelos solidários, sem descrição de qualquer conduta concreta
que teria sido praticada por estes indivíduos , é absolutamente incabível e
inaceitável do ponto de vista jurídico;
c.4) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.4.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
d.1) que requer que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
Em sua impugnação, Jorge Alberto Aun aduz as seguintes razões de defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à impossibilidade de responsabilização do impugante:
c.1.1) que o fato de constar do Estatuto Social da Constran poderes gerais de
administração da empresa não significa que o Impugnante tinha, de fato, essa
atribuição, mesmo porque, se assim não fossem não haveria necessidade de
vários diretores da Constran;
Fl. 34608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
24
c.2) que o impugnante não preenche os requisitos da regra matriz tributária
objeto do art. 135 do CTN para figurar como sujeito passivo do auto de infração
ora impugnado, uma vez que não concorreu nem tinha ciência de que as
contratações das empresas MO, RCI, Construcar, TCm MRTR e Manwin poderiam
ser irregulares, mesmo porque, como consta do Relatório da Situação Fiscal,
apenas o Sr. Ricardo Pessoa conduzia essas operações;
c.2) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.2.1) que quando as afirmações do Sr. Ricardo e do Sr. Walmir viabilizaram o
lançamento tributária contra a Constran, foram consideradas como verdades
absolutas; mas, quando implicaram afastamento da responsabilidade de terceiros,
uma vez que esses terceiros – a exemplo do impugnante – não estavam
envolvidos em qualquer tipo de operação ilegal, essas alegações foram
desconsideradas pelo Fisco;
c.3) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.4.1) que meras alegações de que o impugnante praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN;
c.4.2) que a responsabilidade tributária aventada simplesmente pelo simples fato
de o impugnante ser Diretor da Constran, sem descrição de qualquer conduta
concreta que teria sido praticada por estes indivíduos , é absolutamente incabível
e inaceitável do ponto de vista jurídico;
c.4) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.4.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
d.1) que requer que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
Em sua impugnação, Walmir Pinheiro Santana aduz as seguintes razões de defesa:
a) que o lançamento é nulo, por ausência de motivação:
a.1) que a imputação de responsabilidade solidária ao impugnante criou um
"dever", qual seja de adimplir o crédito tributário, sem contudo, fazer a devida
Fl. 34609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
25
subsunção dos fatos ocorridos à previsão inserta no art. 135, III, do CTN já que, na
realidade, pautou os lançamentos fiscais em alegações genéricas;
a.2) que depreende-se do Relatório Fiscal que o impugnante foi responsabilizado
pelo crédito tributário em cobro, porquanto confessou ter atuado gerando "caixa
dois" para a empresa UTC Engenharia S/A da qual era Diretor Financeiro celetista,
seguindo estritamente ordens de seu superior, Sr. Ricardo Ribeiro Pessôa;
a.3) que o fato de o impugnante ter confessado sua participação na geração de
"caixa dois" para a empresa UTC Engenharia S/A, coligada da empresa Constran
(devedora principal do crédito tributário em cobro nestes autos) não exime, por si
só, a Autoridade Fiscal de motivar adequadamente sua autuação fiscal,
permitindo assim que o contribuinte impugnante possa se defender;
a.4) o contribuinte não integra nem nunca integrou o corpo de funcionários ou
colaboradores da Constran S/A - Construções e Comércio, ao contrário, possui
vínculo celetista e exerce a função de Direito Financeiro em outra empresa;
a.5) que não existe uma menção sequer da qual foi o ato doloso praticado pelo
impugnante (até mesmo porque este não existiu conforme será demonstrado
adiante), ou ainda, de qualquer ato que se adeque as demais hipóteses previstas
no artigo 135, III, do CTN;
b) quanto ao mérito:
b.1) que requer que a impugnação interposta pela Constran S/A seja parte
integrante da presente impugnação, reiterando-se e ratificando-se neste ato os
argumentos lá aduzidos;
b.2) que o impugnante não preenche os requisitos do art. 135 do CTN para figurar
como sujeito passivo do auto de infração ora impugnado, pois não era integrante
da Constran como sócio, diretor, gerente, nem representante legal (gestor);
b.3) que o exercício de cargo de direção em empresa coligada não é hipótese
prevista no artigo 135, III, do CTN para responsabilização pessoal do Impugnante,
como entendeu a fiscalização;
b.4) que o defendente ocupa o cargo de Diretor Financeiro, com vínculo celetista,
na UTC, empresa coligada à Constran, porém o exercício de cargo de diretor em
empresa coligada não é hipótese prevista no art. 135 do CTN, para
responsabilização pessoal do defendente;
b.5) que a DRJ/ Brasília afastou a responsabilidade solidária imputada ao Sr.
Waldir Pinheiro Santana nos autos do PAF 15983.720219/2016-55, Acórdão
03.76.842, proferido pela 4a Turma em 14/09/2017, no qual se discutia também a
sua responsabilização por débitos de titularidade da empresa Constran;
b.6) que o Relatório Fiscal não menciona a qualquer tempo que o impugnante
teve relação com as empresas Construcar, MO Consultoria Comercial e tampouco
que o mesmo teria intermediado tais contratações;
Fl. 34610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
26
b.7) que o impugnante só foi responsabilizado nestes autos em virtude da
contratação das empresas MRTR, MANWIN e TWC pela Constran, mas não pode
prosperar tal raciocínio, uma vez que não se enquadra na hipótese legal do art.
135 do CTN, vez que o impugnante não possuía qualquer poder de gestão junto à
empresa Constran;
b.8) que a Fiscalização não comprovou que os serviços prestados pela MRTR,
MANWIN e TWC não foram prestados;
b.9) que o defendente, na qualidade de diretor financeiro da UTC Engenharia S/A,
seguindo ordens do acionista majoritário, Ricardo Pessoa, atuava no sentido de
gerar caixa dois;
b.10) que em momento algum fora demonstrada, com provas e elementos
irrefutáveis, a prática, por parte do defendente, de atos dolosos, razão pela qual a
acusação fiscal transmuda-se em mera ilação, vazia de conteúdo e inapta a
suportar a aplicação da responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do
CTN;
b.11) que não há sequer menção a qual dispositivo do estatuto Social da Constran
teria sido infringido pelo defendente;
b.12) que mais do que meras alegações de que o defendente praticou atos com
infração à lei, em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos
fáticos e jurídicos que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma
tributária infringida, era requisito fundamental para a configuração da
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN a descrição do fato concreto de
forma detalhada, acompanhada de prova inequívoca de seu cometimento;
b.13) que a responsabilidade tributária aventada, especialmente a terceiros que
não faz parte da empresa autuada, sem descrição de qualquer conduta concreta
que teria sido praticada por estes indivíduos , é absolutamente incabível e
inaceitável do ponto de vista jurídico;
b.14) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
c) quanto ao pedido:
c.1) que requer que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para:
c.1.1) preliminarmente, reconhecer a nulidade do lançamento;
c.1.2) em não sendo acatada a preliminar de nulidade, que, no mérito, seja
cancelado o auto de infração, nos termos da defesa da Constran;
c.1.3) caso o lançamento não seja cancelado totalmente, que seja excluída a
responsabilidade tributária do impugnante.
Fl. 34611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
27
É o Relatório.
As impugnações apresentadas foram julgadas parcialmente procedentes,
exonerando parte do crédito tributário lançado e excluindo da responsabilidade solidária os
sujeitos passivos arrolados Walmir Pinheiro Santana, João Eduardo Cerdeira de Santana e Jorge
Alberto Aun.
O Acórdão recorrido exarou as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESA. DEVIDA.
Há que se manter a glosa da despesa ou do custo se a contribuinte não logra
provar a efetiva prestação do serviço ou fornecimento de bens.
MULTA QUALIFICADA. DEVIDA.
Há que se manter a qualificação da multa, pela simulação de contratos, para fins
de travestir gastos não dedutíveis como se despesas dedutíveis fossem das bases
tributáveis.
MULTA ISOLADA. FALTA DE DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA. INDEVIDA.
Deve ser cancelada a multa isolada quando verificado que o IRPJ/Estimativa
mensal era inferior ao valor de imposto de renda retido na fonte sobre seus
rendimentos e devidamente contabilizados.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A melhor exegese do caput do art. 30 da Lei n ̊ 10.522/02 leva à conclusão de que
tal dispositivo é aplicável aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, razão pela
qual, incidem juros de mora calculados pela taxa Selic sobre as multas de ofício ad
valorem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Deve ser mantido o lançamento do IRRF com base no art. 61, § 1o, da Lei
8.981/95, quando não identificada a causa de pagamentos.
MULTA QUALIFICADA. DEVIDA.
Fl. 34612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
28
Há que se manter a qualificação da multa, uma vez demonstrada a conduta
dolosa com o fito de impedir ou retardar o conhecimento do Fisco das
circunstâncias materiais do fato gerador, pelo uso de contratações simuladas para
ocultar do Fisco a verdadeira causa de pagamentos.
Em razão do crédito tributário exonerado e da exclusão dos acima citados
responsáveis solidários foi impetrado recurso de ofício.
A autuada e os sujeitos passivos mantidos pela DRJ como responsáveis solidários
foram cientificados da decisão e apresentaram recurso voluntário, conforme tabela abaixo:
Sujeito Passivo
Data
ciência
fl
Data
recurso
voluntário
fls
CONSTRAN S/A -CONSTRUCOES E
COMERCIO
09/10/2023 33.101 08/11/2023
33.112/33.193
RICARDO RIBEIRO PESSOA
16/10/2023 33.107 16/11/2023
33.981/34.011
AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO 13/10/2023 33.104 14/11/2023
33.205/33.255
Em seu recurso voluntário a autuada traz os seguintes argumentos:
- Não foram utilizados os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
existentes para redução do lucro líquido ajustado e, por conseguinte, do valor apurado de IRPJ e
CSLL.
- Não houve a compensação/dedução dos valores retidos na fonte de IR e de CSLL
no curso dos anos-calendários de 2012 e 2013.
- Impossibilidade de exigência simultânea de IRRF com o IRPJ e a CSLL lançados em
razão das glosas de despesas.
- Pagamentos foram realizados a beneficiários identificados e com causa
determinada
- Os pagamentos efetuados foram contabilizados como receitas pelas empresas
beneficiárias e por elas levados à tributação do IRPJ, portanto a recorrente não poderia ser
responsabilizada pelo recolhimento de imposto incidente sobre receita já contabilizada e tributada
pelo contribuinte de fato.
- Houve comprovação dos serviços prestados.
- Devem ser retiradas as receitas decorrentes das operações realizadas em razão
das despesas glosadas.
- Não há legislação aplicável em relação à cobrança da CSLL
- Impossibilidade da concomitância da cobrança da multa isolada com a multa de
ofício.
Fl. 34613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
29
- Questiona a imposição da multa qualificada.
- Impossibilidade de cumulação com a multa qualificada.
- Redução da alíquota da multa qualificada, caso mantida, para 100%.
- Decadência parcial dos débitos de IRRF, IRPJ, CSLL e multa isolada.
- Apresenta suas contrarrazões em relação ao recurso de ofício.
- Pugna pela conversão do julgamento em diligência.
O responsável solidário Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro apresentou as seguintes
argumentações:
- Nulidade da responsabilização por não haver motivação.
- Quanto ao mérito da autuação reitera os argumentos trazidos pela autuada.
- Impossibilidade de responsabilização com base no 135 do CTN.
- Não procedem as presunções acerca das funções exercidas e da ilicitude dos
contratos firmados.
- Não cometeu ato ilícito ou crime, que venha a caracterizar a ofensa à lei ou a
norma existente necessária a imputação da responsabilidade solidária, com base nas disposições
do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
- Ausência de comprovação de dolo ou infração cometida pela recorrente.
O responsável solidário Ricardo Ribeiro Pessoa apresentou as seguintes
argumentações:
- Nulidade da responsabilização por não haver motivação.
- Quanto ao mérito da autuação reitera os argumentos trazidos pela autuada.
- Impossibilidade de responsabilização com base no 135 do CTN.
- Não procedem as presunções acerca das funções exercidas e da ilicitude dos
contratos firmados.
- A recorrente não deve responder pela multa de ofício qualificada

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade dos recursos voluntários
Fl. 34614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
30
Os recursos voluntários apresentados pela autuada e pelos responsáveis solidários
são tempestivos e, por possuírem todos os requisitos para sua admissibilidade, deles tomo
conhecimento.
Da admissibilidade do recurso de ofício
Em virtude da exoneração parcial do crédito tributário lançado no valor total de R$
33.931.134,90, incluindo a multa qualificada lançada sobre os tributos exonerados, e a exclusão da
responsabilidade solidária dos sujeitos passivos Walmir Pinheiro Santana, João Eduardo Cerdeira
de Santana e Jorge Alberto Aun foi interposto pelo Presidente da 9a Turma da DRJ01 recurso de
ofício nos termos do art 34, Inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Portaria MF n° 02/2023, atualmente vigente, estabelece que o Recurso de Ofício
será impetrado quando a decisão de primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
e que também é aplicável quando há exclusão de sujeição passiva da lide.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Assim, temos que o total exonerado é maior que o estabelecido na Portaria MF n°
02/2023 e houve exclusão da sujeição passiva pela DRJ01 de três responsáveis solidários que os
exoneraram em valores ainda maiores.
Desta forma, deve ser conhecido o recurso de ofício interposto pelo Presidente da
9a Turma da DRJ01, para que seja apreciada por esta Turma o total exonerado pela instância
julgadora a quo e a exclusão da sujeição passiva dos responsáveis solidários arrolados, Walmir
Pinheiro Santana, João Eduardo Cerdeira de Santana e Jorge Alberto Aun.
Do recurso voluntário da autuada
Inicialmente a recorrente pugna pelo cancelamento do auto de infração em relação
aos anos de 2012 e 2013 em razão de a fiscalização não ter aproveitado os prejuízos fiscais nem as
Fl. 34615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
31
bases de cálculo negativas para apuração dos tributos lançados. Afirma também que não foram
utilizados os valores de IRRF e CSRF sofridas nos respectivos anos calendários.
Como consabido, depois de promover a glosa das despesas relativas aos
pagamentos efetuados pela RECORRENTE, a fiscalização promoveu ajustes no
resultado dos anos-calendário de 2011 a 2013 e apurou, ao final de cada período,
saldo devedor de IRPJ e de CSLL, promovendo o respectivo lançamento da
diferença do imposto que supostamente não fora recolhido.
Contudo, ao promover a reconstituição da apuração do IRPJ e da CSLL dos anos-
calendários de 2012 e 2013, a fiscalização incorreu em erro de cálculo, na medida
em que:
(i) não utilizou os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
existentes para redução do lucro líquido ajustado e, por conseguinte, do valor
apurado ao final do exercício a título destes tributos, nos moldes previstos na Lei
no 8.981/95 (artigos 42 e 58) e na Lei no 9.065/95 (artigos 15 e 16):
(...)
(ii) não promoveu a compensação/dedução dos valores retidos na fonte de IR e de
CSLL no curso dos anos-calendários de 2012 e 2013, na forma como determinam
os incisos III e IV do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430/96, que seguem abaixo
transcritos:
(...)
Destarte, ao contrário do que concluiu a fiscalização tributária, o reflexo da
efetivação das glosas das despesas seria tão-somente a redução do saldo negativo
de IRPJ e de base negativa de CSLL e não a apuração de saldo devedor de IRPJ e de
CSLL, conforme evidenciam as tabelas abaixo colacionadas e os demais
documentos já acostados à Impugnação Administrativa sob a rubrica Doc. 04:
Sobre esta matéria assim decidiu a DRJ01 para o IRPJ referente ao ano calendário
de 2002:
Com relação ao AC 2012, alega a impugnante que o fiscal na recomposição da
apuração do IRPJ não considerou o valor do prejuízo do ano de 2012 (R$
8.235.208,24) apurado originalmente e DECLARADO NA DIPJ.
Ao se analisar a Ficha 09 A da DIPJ/AC 2012 a fls. 66, verifica-se que a impugnante
tem razão, pois havia um prejuízo fiscal declarado no montante de R$
8.235.208,24 que não foi considerado pelo Autuante. O Anexo 41 do Relatório
Fiscal traz uma planilha intitulada como “Contabilidade glosas AC 2012 a 2014
contas de custo”, pela qual se constata que as glosas de custos de 2012 montam
em R$ 9.249.510,00, valor considerado como base tributável antes da
compensação de prejuízos de períodos anteriores pelo Autuante, tanto que
calculou o limite de compensação de prejuízos de períodos anteriores (30%) em
cima de tal valor, conforme se pode verificar no auto de infração a fls. 29.206.
Fl. 34616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
32
Note-se que não estamos falando de compensação de prejuízo, mas de
consolidação do resultado tributável do AC 2012.
Ora, cabia ao autuante recompor o lucro real do período levando em conta a
glosa de despesas por ele sustentada na autuação e não fazer um lançamento
isolado como foi feito.
Assim, tem razão a impugnante quando alega que o valor do lucro real
considerado pelo fiscal foi de R$ 9.249.510,00 (valor total das glosas) quando
deveria ser de R$ 1.014.301,76 (R$ 9.249.510,00 menos R$ 8.235.208,24).
Por outro lado, não tem a razão a impugnante quando alega que o fiscal ainda
cometeu outro erro, pois não considerou nos seus cálculos os valores dos tributos
retidos na fonte e DEVIDAMENTE DECLARADOS na DIPJ nos montantes de R$
262.972,81 e R$ 776.810,67.
Inicialmente, observo que, realmente, estão declarados na Ficha 12 A da DIPJ/AC
2012 a fls. 73 um SNIRPJ no valor R$ 1.039.783,48, o qual decorre justamente dos
IRRF nos valores de R$ 262.972,81 e R$ 776.810,67, declarados, respectivamente,
nas linhas 16 e 18 da indigitada ficha.
Ocorre, porém, que a legislação do IRPJ/CSLL determina que se recomponha a
base tributável a partir do momento que se apure infrações tributárias e,
consequentemente, que seja apurado o IRPJ devido a partir dessa nova base
tributável. Isso afasta, hoje, qualquer tipo de segregação de bases tributáveis,
como aquela havida à época da vigência do art. 43 da Lei 8.541/95 (quando fosse
apurada omissões de receitas). Todavia, no presente caso não se trata de segregar
bases tributáveis, mas apenas saber se a Fiscalização deveria ter efetuado o
lançamento do IRPJ pelo valor já deduzido do indébito tributário relativo a valores
de retenções na fonte que se tornaram SNIRPJ do AC 2012.
O § 4o do art. 2o da Lei 9.430/96 é endereçado ao contribuinte, pessoa jurídica, ao
apurar espontaneamente o saldo de IRPJ a pagar. Ademais, a legislação obriga
apenas a recomposição da base tributável de acordo com o regime de apuração a
que estiver submetida a contribuinte, conforme o caput do art. 24 da Lei
9.249/95, mas não há qualquer determinação para que a Fiscalização promova a
compensação de indébitos tributários antes de saber o valor a ser lançado.
Há que se ressaltar que a impugnante fará jus ao valor do SNIRPJ para fins de
restituição ou compensação, inclusive para compensar os valores lançados ora em
julgamento, se é que o SNIRPJ/AC-2012 já não foi compensado ou restituído. Isso
por si só, já leva a conclusão de que não há falar em lançar o IRPJ decorrente da
glosa já deduzido do SNIRPJ, pois se toda vez que houvesse a apuração de uma
omissão de receita ou de uma glosa de despesa, a Fiscalização tivesse que deduzir
eventual saldo negativo de tributo apurado na declaração do contribuinte, antes
de saber qual o valor do tributo sobre o qual incidiria a multa ad valorem, como
deveria a Fiscalização atuar se o saldo negativo do tributo já tivesse sido objeto de
restituição/compensação? Como se vê, o pleito da impugnante não só não
Fl. 34617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
33
encontra amparo na legislação, como também de certa forma não se encaixa na
sistemática de tributação da renda.
Note-se que, podendo o impugnante pedir a compensação do SNIRPJ com o IRPJ
lançado, a questão de fundo gira apenas em torno da multa de ofício lançada, ou
seja, saber se a multa ad valorem deveria incidir sobre o IRPJ já deduzido do
SNIRPJ ou sobre o valor do IRPJ decorrente apenas da recomposição da base
tributável pela glosa das despesas. Há que se salientar que a multa de ofício,
como toda sanção, visa penalizar uma conduta e, justamente, por isso, não se
confunde com o tributo. Assim, o fato de a impugnante ter sofrido retenções na
fonte que levaram a formação de SNIRPJ não pode se constituir em uma anistia,
ainda que parcial in casu, como quer a impugnante. Ora, caso houvesse a
obrigação de a Autoridade Fiscal deduzir de ofício todo o indébito tributário a que
fizesse jus a impugnante antes de apurar a multa de ofício, a impugnante estaria
sendo anistiada da conduta ilícita de deduzir despesas inexistentes (já que não
comprovadas) apenas pelo fato de que teria sofrido retenções na fonte durante o
ano.
Por essas razões, voto por dar provimento parcial à impugnação neste ponto, para
reduzir a base tributável do IRPJ do AC 2012 lançado de R$ 9.249.510,00 para R$
1.014.301,76, do que resulta o seguinte:
Pelo trecho acima colacionado, verifica-se que a DRJ01, para o ano calendário de
2012, entendeu que a autuada teria direito a aproveitar o prejuízo fiscal apurado no mesmo ano
calendário, no montante de R$ 8.235.208,24, no cálculo do valor a ser lançado em razão das
infrações apuradas, o que não foi feito pela fiscalização a época da autuação.
Por outro lado, entendeu que a fiscalização não teria obrigação de aproveitar o IRRF
declarado em IRPJ, pelos motivos resumidamente abaixo relacionados:

- O valor do IRRF não considerado pela fiscalização corresponde a duas retenções
nos valores R$ 262.972,81 e R$ 776.810,67, ambas declaradas em DIPJ e correspondem a um
SNIRPJ no valor de R$ 1.039.783,48.
- Não há legislação que obrigue a fiscalização promova a compensação de indébitos
tributários antes de saber o valor a ser lançado.
- A autuada fará jus ao valor do SNIRPJ para fins de restituição ou compensação.
- Se a fiscalização tivesse que deduzir eventual saldo negativo de tributo apurado na
declaração do contribuinte, antes de saber qual o valor do tributo sobre o qual incidiria a multa ad
valorem, não haveria definição de como atuar se o saldo negativo do tributo já tivesse sido objeto
de restituição/compensação.
Fl. 34618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
34
De fato, não foi apontada qualquer norma legal ou infra legal que obrigue à
fiscalização a apurar o valor lançado observando as retenções ocorridas no ano calendário
autuado. No entanto, este procedimento não decorre de obrigação legal com relação ao trabalho
de fiscalização. No entanto a recorrente possui o direito à dedução do IRRF na apuração final do
imposto devido. É o que estabelecia o art 526 do RIR/99, vigente a época dos fatos:
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no
9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior
ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos
períodos de apuração subseqüentes.
Observa-se que a legislação citada acima afirma que quando há imposto devido ao
final do período de apuração a pessoa jurídica tem a possibilidade de utilizá-la como pagamento
antecipado, ou caso, não haja imposto a pagar utilizada para ser compensada com o imposto a
pagar nos períodos subsequentes por meio do saldo negativo.
Portanto, para que não fosse negado o direito à recorrente a fazer o uso do IRRF
conforme o estabelecido na legislação acima citada, a fiscalização teria como obrigação verificar se
há IRRF não utilizado na apuração do cálculo do IRPJ devido ao final do ano calendário. Isto porque
o imposto retido é antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração. Se
houve a retenção que não foi aproveitada no pagamento do imposto apurado pela pessoa jurídica,
ela possui o direito de fazê-lo em uma eventual autuação.
Neste sentido, a autoridade fiscal, ao identificar que, no seu entender, a recorrente
incorreu em infrações a legislação tributária, deve verificar se existe retenções disponíveis e
realizar a dedução do valor a ser lançado.
Também, não procede a fundamentação contida do Acórdão recorrido que a
recorrente possui o direito de utilizá-las em saldo negativo em momento posterior. Embora, ela
tenha o direito de compensar outros tributos por meio de compensação do saldo negativo, isto
não é uma obrigação, mas um direito que a recorrente poderia utilizar, ou não.
Aliás, a pessoa jurídica somente poderia utilizar o imposto retido no ano calendário
em questão na composição do saldo negativo, caso não tenha apurado imposto a pagar.
Muito embora isto não tenha ocorrido no momento da entrega de sua DIPJ, ao ser
fiscalizada, esta realidade demonstrou ser diferente, o que lhe permite utilizar o IRRF não mais
para compor o saldo negativo, mas para pagamento do imposto apurado pela autoridade fiscal
durante o procedimento de fiscalização.
Fl. 34619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
35
Neste sentido, a autoridade fiscal tem diversas ferramentas que lhe permitem
identificar se as retenções foram utilizadas para compor o saldo negativo do período pleiteado em
declaração de compensação nos termos do art 74 da Lei 9.430/961.
Quanto a forma do lançamento, faz parte, dentre as competências do Auditor
Fiscal, a lavratura do Auto de Infração, bem como, a análise das declarações de compensação que
porventura a pessoa jurídica tenha transmitido.
Assim, seja qual for a forma de atuação da autoridade fiscal nos casos que a
retenção já tiver sido aproveitada na composição do saldo negativo pleiteado em declaração de
compensação, o lançamento estará sujeito ao rito processual que julgará o procedimento
adotado.
Portanto, entendo ser perfeitamente possível o aproveitamento das retenções não
utilizadas para apuração do IRPJ e da CSLL.
Contudo, não há comprovação se os valores apontados na DIPJ foram de fato
retidos, tampouco se a receita decorrente destas retenções foi oferecida à tributação.
Sendo assim, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem, ou a regimentalmente competente:
- Identifique se há saldo de prejuízos acumulados base de cálculo negativa de CSLL
passíveis de compensação que influencie o cálculo do crédito tributário lançado.
- Identifique, para os anos calendários de 2012 e 2013, se há retenções de IRPJ e
CSLL não utilizadas nas respectivas declarações de ajuste e que não foram aproveitadas no cálculo
do valor lançado.
- Verifique se essas retenções foram declaradas em DIRF.
- Em caso negativo, intimar a autuada para apresentar outros documentos que
comprovem a efetiva retenção.
- Identificar se os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
- Caso haja apuração de saldo negativo identificar se foi objeto de declaração de
compensação.
- Refazer os cálculos dos tributos lançados em razão das conclusões da diligência
realizada.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (...)
Fl. 34620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.926 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726299/2017-02
36
- Trazer outras informações que entender necessárias para o correto cálculo dos
lançamentos em litígio.
Os resultados devem ser informados em relatório consubstanciado que deverá ser
dado ciência às recorrentes, concedendo-lhes prazo de trinta dias para que, se for de seu
interesse, apresentem manifestação a respeito da diligência efetuada.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 34621
DF CARF MF
Original